Tribunal: TJDFT
Processo: 0003757-34.2008.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0003757-34.2008.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: HELENA AMARAL DE ANDRADE A autora informa que não tem interesse em aderir ao acordo homologado pelo c. STF para receber as diferenças referentes a expurgos inflacionários de poupança. E pede o prosseguimento da ação (ID 18782793). Ocorre que o mérito dos recursos extraordinários ns. 591797/SP e 626307/SP, em que se reconheceu a existência de repercussão geral sobre a questão objeto da apelação, não foi apreciado. O processo está suspenso até o julgamento da controvérsia pelo c. STF. Intime-se. Brasília-DF, 20 de agosto de 2020 Desembargador JAIR SOARES